Tribunal: TJSP
Processo: 0006528-61.2019.8.26.0268
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xavier de Souza
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000191991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Execução
Penal no 0006528-61.2019.8.26.0268, da Comarca de São Paulo, em que é
agravante THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO, é agravado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso
para cassar a decisão atacada, devendo outra ser proferida após a realização de
audiência de justificação. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 11 de março de 2020
XAVIER DE SOUZA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
VOTO No 47828
AGRAVO EM EXECUÇÃO No 0006528-61.2019.8.26.0268
AGRAVANTE: THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: ITAPECERICA DA SERRA
EXECUÇÃO No 0007731-92.2018.8.26.0268
JUÍZO DE ORIGEM: 4a VARA
DECISÃO: JUIZ LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA MARTINS PEREIRA
ÓRGÃO JULGADOR: 11a CÂMARA CRIMINAL
Cuida-se de agravo em execução
interposto por THIAGO DOS SANTOS RIBEIRO contra a
decisão de fl. 7, datada de 13.8.2019, da 4a Vara da Comarca
de Itapecerica da Serra, que, nos autos da Execução Penal no
0007731-92.2018.8.26.0268, converteu a pena restritiva de
direito em privativa de liberdade, a ser cumprida em regime
inicial aberto.
Sustenta, em resumo, o agravante,
que é dever do Estado esgotar todos os meios de intimação
para dar início ao cumprimento da pena, bem como designar
audiência de justificação antes de reconverter a pena
alternativa em carcerária. Busca a reforma da decisão para que

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
sejam expedidos ofícios aos órgãos competentes na tentativa
de localizar o sentenciado ou, então, para que se proceda a
intimação por edital; e, ainda, seja designada audiência de
justificação. Por fim, pede que o mandado de prisão, caso seja
expedido, contenha a cláusula de apresentação imediata em
Juízo.
Regularmente
processado
o
recurso, a decisão atacada foi mantida e, neste Tribunal, a
Procuradoria-Geral
de
Justiça
manifestou-se
pelo
não
provimento.
É o relatório.
Conforme
consulta
ao
Portal
Eletrônico desta Corte (e-SAJ), Thiago foi condenado a
cumprir, em regime aberto, a pena de dois anos de reclusão e
a pagar dez dias-multa, substituída a sanção carcerária por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no
valor de um salário mínimo.
Pelo que se extrai do processo de
origem, bem como da própria decisão impugnada, foram
adotadas providências para intimar o sentenciado a iniciar o
cumprimento das penas restritivas de direito, porém ele não foi
localizado no endereço fornecido nos autos.
Por outro lado, também é possível
verificar que o Magistrado em exercício na origem não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
designou audiência de justificação, o que era indispensável
antes de decidir pela reconversão da reprimenda substituída.
Isto não só para prestigiar a pena alternativa aplicada na
sentença condenatória, como também para assegurar o devido
contraditório e a ampla defesa, princípios que devem ser
observados, inclusive, no âmbito das execuções penais.
Além disso, é por meio de tal
audiência que se torna possível entender se o sentenciado
deixou de iniciar o cumprimento da pena por desídia ou apenas
por desconhecimento.
Aliás, o Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento de que a audiência de justificação deve
anteceder a decisão que converte a pena restritiva de direitos
em privativa de liberdade.
Confira-se:
“EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. PENA
RESTRITIVA DE DIREITOS. CONVERSÃO EM PRIVATIVA DE
LIBERDADE. REGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE OITIVA DO
CONDENADO PARA POSSÍVEL JUSTIFICAÇÃO. NECESSIDADE.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. HABEAS CORPUS
NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO.
I - A Terceira Seção desta Corte,
seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Supremo
Tribunal Federal, firmou orientação no sentido de não admitir habeas
corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que,
configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja
possível a concessão da ordem de ofício, em homenagem ao princípio da
ampla defesa.
II - A jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça se firmou no sentido de que, para a conversão de medidas
restritivas de direito em pena privativa de liberdade, é indispensável a
intimação do condenado para que esclareça as razões do
descumprimento, em audiência de justificação. assegurando-lhe o direito
ao contraditório e à ampla defesa.
III - Na hipótese, ante a mera notícia de
que o paciente retirou em cartório, pessoalmente, o ofício para dar início
à prestação de serviços à comunidade, mas não compareceu ao local
indicado, converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade,
determinou a regressão de regime e consignou que somente após o
cumprimento do mandado de prisão, seria designada a audiência de
justificação (fl. 125), o que configura constrangimento ilegal.
Habeas corpus não conhecido. Ordem
concedida, de ofício, para cassar as decisões das instâncias ordinárias, e
determinar ao Juízo da Execução que ouça previamente o sentenciado
em audiência de justificação, antes de decidir acerca da conversão da
pena restritiva de direitos em privativa de liberdade.
(STJ - HC 486.269/SP, Rel. Ministro
FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/02/2019, DJe
01/03/2019).
Frente a este quadro, é de rigor a
reforma da decisão vergastada, a fim de assegurar ao
agravante o direito de ser ouvido em Juízo para justificar o não

Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
11a Câmara – Seção Criminal
cumprimento de sua pena.
Diante
do
exposto,
dá-se
provimento ao recurso para cassar a decisão atacada,
devendo outra ser proferida após a realização de audiência
de justificação.
XAVIER DE SOUZA
Relator